Tribunal: TJSP
Processo: 0008140-17.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA – CULPA DA VÍTIMA
Motociclista que, em cruzamento de vias, parou à direita do caminhão, em pista estreita, permanecendo entre este e a calçada e, assim que o semáforo se converteu em verde, tentou ultrapassar o caminhão que, por seu turno, virou à direita, conforme era permitido. Caminhoneiro que não teria

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA – CULPA DA VÍTIMA
Motociclista que, em cruzamento de vias, parou à direita do caminhão, em pista estreita, permanecendo entre este e a calçada e, assim que o semáforo se converteu em verde, tentou ultrapassar o caminhão que, por seu turno, virou à direita, conforme era permitido. Caminhoneiro que não teria visão da trajetória que a moto seguiria, desrespeitando o Código de Trânsito Brasileiro, realizando a manobra de forma temerária, deixando de observar regras básicas de segurança própria e alheia.
RECURSO IMPROVIDO.